Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701517-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLICIO CHAVEIRO NASCIMENTO AGRAVADO: JORGE SERGIO MENDONCA ARAUJO DECISÃO Trata-se DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos do 0717276-80.2023.8.07.0016, em trâmite perante o Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a reabertura para que o agravante/requerido apresentasse peça contestatória, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação sob o procedimento dos juizados especiais, na qual o demandado compareceu à audiência de conciliação, mas deixou de oferecer defesa, tendo sido decretada sua revelia. O réu então compareceu aos autos, requerendo reabertura do prazo para oferecimento de defesa, pois entende que a intimação realizada na audiência não deixou claro que seria de cinco dias o prazo para oferecimento de contestação, e que a lei 9.099/95 não estipula prazo para a oferta de defesa. Pugna pela aplicação do prazo de 15 dias previsto no CPC. De fato, a Lei 9.099/95 restou omissa quanto ao prazo para oferecimento de defesa, entendendo-se que nesses casos competiria ao juiz estabelecer o prazo, nos termos do art. 218, §1o do CPC. Na ausência de previsão legal ou manifestação do juízo competente, o §3o do mesmo artigo estipula que este prazo é de cinco dias, e assim foi concedido pelo conciliador na audiência. Note-se que a intimação foi clara ao estipular que a parte ré dispunha de cinco dias para "inserir eletronicamente toda a sua defesa", tendo o réu firmado o termo e não indicado qualquer discordância quanto ao prazo. Logo, não pode se utilizar dessa escusa para afastar a revelia. Por fim, no que se refere ao enunciado no 10 do Fonaje, tem-se que este somente tem aplicação se outro prazo não for conferido nos autos. Na espécie, houve delimitação clara do prazo para oferecimento de defesa pelo réu, de modo que não se aplica a solução geral mencionada. Note-se, a maioria dos feitos acaba por encontrar solução no julgamento antecipado, sequer chegando a ter designada audiência de instrução e julgamento. Portanto, com base nessa realidade local, os feitos em trâmite nos Juizados Especiais de Brasília possuem prazo após a audiência de conciliação para oferta de defesa, de modo a permitir ao julgador avaliar a necessidade de novas provas. Sem os argumentos de defesa do demandado, torna-se árdua a análise da necessidade de prova oral e, consequentemente, designação de audiência. Assim, indefiro o requerimento para devolução do prazo para defesa. Designe-se data para a realização da audiência de instrução e julgamento.” A parte agravante narra que em audiência inicial de conciliação entre as partes, o conciliador/mediador concedeu prazo de 05 dias para o ora agravante apresentar defesa. Afirma que não houve intimação clara sobre a abertura de prazo para a contestação processual (art. 335 do CPC), mas tão somente a intimação para a “juntada de documentos”. Disse que buscou a reabertura de prazo de 15 dias para que apresentasse sua contestação, mas que o pedido foi indeferido. Sustenta que se aplica de forma subsidiária o CPC, que prevê o prazo de 15 dias para apresentação de contestação; que o Enunciado 10 da FONAJE prevê que: “a contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento’’. Pede a tutela de urgência para suspensão da decisão agravada, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido prazo para apresentação de contestação. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei n. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Com efeito, os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do Recurso Inominado, Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Considerando o silêncio da Lei 9.099/95, que não trouxe previsão de Agravo de Instrumento, mostra-se incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de Agravo de Instrumento na fase de conhecimento, uma vez que a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de Recurso Inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. Abrandando o rigor recursal, a Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispôs que "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". No mesmo sentido, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Tribunal Pleno no 20 de 21/12/2021), contemplou as seguintes possibilidades de agravo de instrumento "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." No caso dos autos, a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada pode ser reexaminada na hipótese de demonstrado o prejuízo e quando do conhecimento de eventual recurso interposto contra a sentença. Posto isto, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital